Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716358-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MAURICIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Travessia Securitizadora De Créditos Financeiros X S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 191491099 do processo n. 0712655-95.2017.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante contra Espólio de José Maurício Bicalho Dias (agravado), desconstituiu a penhora incidente sobre o bem imóvel registrado sob a matrícula n. 2.347, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Flores de Goiás/GO. Em suas razões recursais (ID 58324786), o agravante narra ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial contra o agravado em razão do inadimplemento da dívida relativa à Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/04974-4, emitida em 19/10/2012, no valor de R$999.396,00 (novecentos e noventa e nove mil trezentos e noventa e seis reais), com vencimento final para 15/9/2020. Alega que a ação de execução foi proposta no ano de 2017, e que, desde então, vem realizando diligências na tentativa de satisfação do crédito exequendo, sem, contudo, obter êxito. Relata que, no curso do feito executivo, requereu a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n. 2.347, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Flores de Goiás/GO, o que foi deferido pelo magistrado de origem. No entanto, posteriormente, o d. Juízo a quo decidiu por desconstituir a aludida penhora, sob o fundamento de que o exequente não teria promovido todas as diligências que lhe competiam para averbação da penhora na matrícula do bem. Sustenta que, apesar de não ter comprovado a averbação da penhora na matrícula do imóvel em tempo hábil, a despeito das diversas diligências perante o Cartório de Imóveis de Flores de Goiás, referido ato não é requisito para a validade da penhora, razão pela qual sua ausência não tem o condão de ensejar seu cancelamento. Defende que a averbação da penhora na matrícula do bem possui apenas a finalidade de tornar o ato público perante terceiros, de acordo com o art. 844 do CPC. Destaca que, como a averbação serve somente para salvaguardar os interesses do credor em relação a terceiros, sua ausência não tem o condão de invalidar a penhora devidamente aperfeiçoada nos autos. Colaciona precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Aponta a necessidade de manutenção da penhora sobre o imóvel em questão, com base nos princípios processuais da eficiência (art. 8o do CPC), da celeridade – razoável duração do processo e atividade satisfativa (art. 4o, e art. 139, II, ambos do CPC) –, bem como da efetividade da tutela executiva (art. 139, IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC). Sublinha estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja mantida a penhora do imóvel de matrícula n. 2.347 do Cartório de Registro de Imóveis de Flores de Goiás/GO. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 58324793). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verifica, por ora, a reunião conjunta dos aludidos requisitos. Pertinente transcrever o teor da r. decisão agravada, in verbis: Penhora do imóvel matrícula no 2347 do CRI de Flores de Goiás - GO, deferida em 22/03/2023 (id.151676381). Concedido prazo suplementar para averbação do imóvel na matrícula do imóvel (ids.163621048,178029047 e 185098922) a exequente não promoveu as diligências que lhe competiam e, após o decurso do prazo, novamente vem a exequente requerer novo prazo para cumprimento da determinação. O comportamento desidioso da exequente demonstra seu desinteresse na penhora do referido imóvel. Destarte, desconstituo a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula no 2.347 do CRI de Flores de Goiás - GO. Confiro à presente termo de cancelamento de penhora. Retornem os autos para aguardar a preclusão intercorrente, nos termos da decisão que suspendeu a execução (id.71722642). Intime-se. De início, não se observa, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. No caso, em que pese os relevantes fundamentos elencados pela agravante, faz-se imperiosa uma análise detalhada dos elementos de prova constantes aos autos, e do direito aplicável à espécie, a fim de averiguar a necessidade de comprovação da averbação da penhora do imóvel na matrícula do bem, assim como o efetivo cumprimento pela parte exequente das diligências determinadas pelo Juízo de origem, especialmente para fins de expedição da carta precatória. Assim, haja vista que a matéria tratada na espécie é demasiadamente complexa e exige exame detalhado do processo, o que não se coaduna com a análise perfunctória desse momento processual, tem-se não estar presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso capaz de ensejar a manutenção da penhora sobre o bem imóvel. Do mesmo modo, não se vislumbra, neste instante, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante se observa da decisão agravada, bem como da decisão constante ao ID origem 193997196, ao desconstituir a penhora sobre o bem imóvel, o d. Juízo a quo determinou o arquivamento provisório dos autos, nos seguintes termos: “Arquivem-se provisoriamente, aguardando o prazo da prescrição intercorrente, haja vista o decurso do prazo suspensivo de 01 ano (art. 921, III, do CPC), nos termos da decisão de id. 71722642, de 08/09/2020”. Como é sabido, a ausência de bens da parte executada e o arquivamento da execução – como realizado na origem –, não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o posterior desarquivamento do processo se, antes de decorrido o prazo da prescrição intercorrente, forem encontrados, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, c/c art. 921, §4o-A, ambos do CPC[1]. Desse modo, a despeito dos argumentos e da documentação produzida pela agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, capaz de ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo ativo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nessa linha, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. (...) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)